Tribunal: STF
Processo: HC 185093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Celso Luis Ferraz e outros, em benefício de Sônia Maria de Souza Silva, contra decisão do Ministro Félix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 576.187/SP.
O caso
    2. Consta dos autos estar a paciente cumprido pena de 54 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por latrocínio e extorsão qualificada (§ 3° do art. 157 e § 1º do art. 158 do Código Penal).
    3. A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar no juízo da Execução Criminal em razão da epidemia de coronavírus. O indeferimento do pedido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, ensejou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 576.187/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Felix Fischer. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...)  A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso de agravo regimental. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício. 
    Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. 
    Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. 
    A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF). 
    Passo a analisar a situação concreta aqui posta. 
    Como se apreende, foi bem fundamentada a r. decisão que indeferiu pedido liminar em impetração pela impossibilidade de conceder perfunctoriamente a ordem em matéria complexa (execução penal), mesmo em se tratando da atual situação de pandemia de coronavírus. 
    Repita-se que, sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE DA PACIENTE, assim consignou o d. Juízo a quo (fl. 38): “Às fls. 30/31, nada obstante as alegações deduzidas na impetração, observa-se que o d. Juízo de primeiro grau, de forma fundamentada, rejeitou o pedido de concessão de prisão domiciliar, ressaltando que: “(...) Sentenciada passou em consulta em 07/4/2020. Em regular estado geral e segue em acompanhamento médico. Anoto que não há registro de casos de COVID-19 no estabelecimento prisional no qual a sentenciada cumpre pena e que as visitas foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa as sentenciadas lá reclusas” (sic). De fato, a paciente apresenta comorbidades que a incluem no grupo do risco indicado pela Organização Mundial de Saúde. Entretanto, de acordo com o laudo médico acostado às fls. 23, a paciente está recebendo os devidos atendimentos médicos na unidade prisional em que se encontra recolhida, uma vez que:“(...) faz acompanhamento com Infectologista no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, está em uso regular da medicação para tratamento da doença conforme prescrição médica. (...) Na data da consulta nesta unidade prisional, a paciente encontrava-se em regular estado geral, lúcida, orientada, deambulando e exercitando suas atividades sem auxílio de terceiros. Paciente segue em acompanhamento médico ambulatorial nesta unidade prisional, no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. Em uso regular da medicação conforme prescrição médica”. 
    Contudo, ao fim, o eg. Tribunal a quo ainda não se manifestou acerca do tema da presente impetração, ficando impedida esta eg. Corte de proceder à sua análise (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 
    Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (…)
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. Confira-se: (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, "a", e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ. 
    P. I.“ (doc. 13).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão de prisão domiciliar à paciente, superando-se o óbice da Súmula n. 691/STF.
    Alega que “a paciente, com 57 anos de idade, é portadora de HIV, doença cardíaca, DOPC doença pulmonar, hipertensão e ainda nódulo mamário, fazendo parte do grupo de risco da COVID-19”, tendo direito à “prisão domiciliar com fundamento no artigo 117, II, da LEP c/ Recomendação nº 62 do CNJ”. 
    Sustenta que, “apesar do relatório médico apontar que a paciente se encontra em regular estado geral e segue em acompanhamento médico. Também não foi levado em consideração na decisão combatida os documentos juntados aos autos referentes ao fato de que a paciente não estava recebendo o tratamento adequado na penitenciária”, correndo “um grande risco de morte caso venha a ser infectada pelo COVID-19, devido às doenças que lhe acometem”. 
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer-se liminarmente seja deferida a prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, II, da LEP c.c Recomendação nº 62 do CNJ, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA. Ao final, requer-se a confirmação da liminar arguida e concessão do presente “WRIT”, por razões de única justiça”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 576.187/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus foi indeferido pelo juízo da Execução nos seguintes termos: 
    “Sentenciada em regime fechado. Condenação por crime hediondo a 54 anos e 3 meses. TCP em 30/5/2060. Lapso de 2/5 apenas em 11/11/2027. 
    Laudo médico a fls. 55/56. Sentenciada passou em consulta em 7/4/2020. Em regular estado geral e segue em acompanhamento médico. 
    Anoto que não há registro de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional no qual a sentenciada cumpre pena e que as visitas foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa as sentenciadas lá reclusas. 
    Por fim, como bem pontuou o Excelentíssimo Ministro Rogério Shietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC nº 567.408-RJ) 
    Desta feita, INDEFIRO o pedido”  (doc. 11). 
    O tribunal de origem indeferiu o requerimento de medida liminar assentando:
    “2. As circunstâncias de fato e de direito apresentadas não autorizam a concessão da liminar pleiteada, pois trata-se de providência excepcionalíssima, reservada a situações de patente ilegalidade, o que, todavia, não se verifica in casu. 
    Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 54 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no artigo 157, § 3º e artigo 158, § 1º, c.c. artigos 29 e 70, todos do Código Penal. 
    Às fls. 30/31, nada obstante as alegações deduzidas na impetração, observa-se que o d. Juízo de primeiro grau, de forma fundamentada, rejeitou o pedido de concessão de prisão domiciliar, ressaltando que: “(...) Sentenciada passou em consulta em 07/4/2020. Em regular estado geral e segue em acompanhamento médico. Anoto que não há registro de casos de COVID-19 no estabelecimento prisional no qual a sentenciada cumpre pena e que as visitas foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa as sentenciadas lá reclusas” (sic). 
    De fato, a paciente apresenta comorbidades que a incluem no grupo do risco indicado pela Organização Mundial de Saúde. Entretanto, de acordo com o laudo médico acostado às fls. 23, a paciente está recebendo os devidos atendimentos médicos na unidade prisional em que se encontra recolhida, uma vez que: “(...) faz acompanhamento com Infectologista no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, está em uso regular da medicação para tratamento da doença conforme prescrição médica. (...) Na data da consulta nesta unidade prisional, a paciente encontrava-se em regular estado geral, lúcida, orientada, deambulando e exercitando suas atividades sem auxílio de terceiros. Paciente segue em acompanhamento médico ambulatorial nesta unidade prisional, no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. Em uso regular da medicação conforme prescrição médica”. 
    Nesse contexto, ao menos neste primeiro e perfunctório exame, não se cogita de decisão teratológica, passível de pronta cassação, pois, como se viu, a digna Autoridade apontada como coatora analisou a pretensão defensiva corretamente, não tendo vislumbrado sua aplicação no caso concreto. 
    Por tais razões, indefiro a liminar. 
    3. Solicitem-se informações. Com a vinda destas, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça”. 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar à paciente.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da execução criminal e ao tribunal de origem, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, entre outras razões, por estar a paciente “regular estado geral e segue em acompanhamento médico”, anotando que “não há registro de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional no qual a sentenciada cumpre pena e que as visitas foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa as sentenciadas lá reclusas“ .
    Não se demonstra, pois, teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora